Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802469-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

PACIENTE: JEFFERSON DOUGLAS SERRAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE À QUE FAZ JUS O PACIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que, examinando atentamente o
writ
, verifica-se que se está à frente de hipótese de teratologia, pois o paciente faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de maneira que a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe.

3. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena para o
quantum
final de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JEFFERSON DOUGLAS SERRÃO DA SILVA, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal nº 0010440-56.2011.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente foi sentenciado, em 26.08.2014, à reprimenda de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, como incurso no tipo penal do
art. 157, §3º, do CPB
, por fato ocorrido em 13.08.2010.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
o paciente faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, consoante art. 65, inciso I, do CPB
, já que era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato criminoso, cuja benesse deixou de ser reconhecida pelo juízo primevo no édito condenatório.

Pugna pelo
conhecimento e pela concessão da ordem
, a fim de que seja reformada em parte a sentença vergastada, para aplicação da atenuante em tela, com
consequente redução da pena para o mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão
.

Tendo em vista que não houve pedido liminar, foram solicitadas as
informações da autoridade coatora
, a qual esclarece que o réu foi denunciado pelos crimes previstos no
art. 157, §3° do CPB e art. 244-B do ECA
, tendo como vítima o nacional Robson Vaz da Silva, à época com 21 anos de idade na data do delito.

Informa que o processo foi sentenciado no dia 26.08.2014, tendo o réu sido condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 dias-multa, no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo à época do fato, pelo crime previsto no art. 157, §3° do CPB, e absolvido quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Relata que o processo foi remetido, em grau de recurso, a este TJPA, sendo fora proferido acórdão em 12.03.2015, através do qual se conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1° grau.

Prossegue informando que foi lavrada certidão de trânsito em julgado no dia 29.04.2015, foi expedida guia de recolhimento definitiva no dia 07.05.2015, e, por fim, determinada a baixa dos autos ao Juízo
a quo
. Diante do cumprimento de todas as diligências pendentes, o processo foi arquivado, em 08.05.2015, com remessa ao Setor de Arquivo Regional de Belém, em 28.04.2016, com recebimento confirmado no dia 20.06.2016, onde permanece, fisicamente, até a presente data.

Ressalta que o crime em questão é contra o patrimônio, e deixou de ser de competência daquele Juízo a partir da edição da Resolução n° 19/2018, que dispôs sobre a instalação da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, cuja competência é a de processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, exceto os crimes contra a dignidade sexual, ficando com aquele Juízo a competência para os crimes contra a dignidade sexual de menores de 18 anos de idade.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo
não conhecimento
do
writ
. Porém, caso esse não seja o entendimento, pugna, no mérito, pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

verifica-se que se está à frente de hipótese de teratologia, de maneira que a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe, excepcionalmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Passo a aplicar a pena, a partir da análise das Circunstâncias Judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

O réu não apresenta antecedentes criminais (fls. 229/230). Sua culpabilidade é das mais censuráveis, tendo se unido a adolescentes para praticar o crime de roubo qualificado por emprego de arma e concurso de pessoas, vindo a ceifar a vida da vítima com disparos da arma de fogo que portava. Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada; os motivos determinantes do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que subtraiu bem da vítima e depois que a vítima tentou recuperar o bem subtraído, ceifou a vida do ofendido.

As circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, haja vista que o réu, na companhia de menores de 18 anos de idade, subtraiu bem do ofendido e depois disparou tiros contra a vítima, matando-o.

Por fim, as consequências do crime foram trágicas à vítima que teve sua vida interrompida aos 21 anos de idade, e foram maléficas à própria sociedade, que fica à mercê de autores de roubo, que causam risco à sua integridade física e ao seu patrimônio adquirido com o esforço do trabalho.

Fixação da Pena-Base/Definitiva:

Ante o exposto, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, acima, portanto, do mínimo legal, ante as circunstâncias do crime e as demais circunstâncias judiciais e mais 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo à época do fato.

Não há agravantes, nem atenuantes, pelo que, fica fixada a pena em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que, toro a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo à época do fato.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado (art. 33, §1º, alínea “a”. e 82°, alínea “a”, do CPB).
(...)”

Vê-se que o impetrante tem razão no que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Reza o art. 65, inciso I do CPB:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

E, de fato, o apelante, conforme se observa da cópia da carteira de identidade do apelante, à fl. 90 dos autos digitalizados, este nasceu no dia 18.08.1991, donde se tem que, no dia em que cometeu o delito em tela (13.08.2010), possuía
18 anos completos.

Assim sendo,
necessário se fazer incidir a referida atenuante, todavia.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Deste modo, considerando a pena-base fixada na primeira fase dosimétrica,
hei por bem, nesta segunda fase, diminuir a pena em 06 (seis) meses, fixando-a no patamar de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
pena esta que torno definitiva ante a inexistência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
mantenho o

inicialmente fechado,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO, a fim de reconhecer ao paciente a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para o
quantum
final de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime
inicialmente fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023